Tribunal: STF
Processo: RHC 62239
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. REQUISITO ESSENCIAL DA SENTENÇA: -RELATORIO. REEXAME
DA PROVA.
SATISFAZ A EXIGÊNCIA DO ART-381 DO CPP O RELATÓRIO QUE, AINDA
SUCINTAMENTE, REGISTRA COM EXATIDAO OS DADOS DA CAUSA E OS
FUNDAMENTOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NÃO SE PRESTA O PROCEDIMENTO
SUMARISSIMO A UMA NOVA PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
EMBASARAM O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.